Tribunal: TJSP
Processo: 2072134-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2072134-93.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado
GILDENY OLIVEIRA MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2072134-93.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Gildeny Oliveira Magalhães
Juiz prolator da decisão: Mauro Ciovalani Forlin
Voto no 3.944
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO PRAZO FIXADO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
ORDEM
LIMINAR
–
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO – PERIGO DE DANO
IRREPARÁVEL
À
SEGURADA
–
DEMORA
NO
RESTABELECIMENTO DO PLANO QUE INVIABILIZARÁ
ATENDIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
QUE
SE
FIZER
NECESSÁRIO
–
DECISÃO
MANTIDA
–
AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão copiada a fls. 65/66, que, no bojo de ação de
obrigação de fazer, antecipara os efeitos da tutela, “determinando-se à
requerida que tome as providências necessárias para manutenção do
autor no plano de saúde nas mesmas condições daquele indicado na
inicial, a despeito de seu divórcio da titular do plano, condicionada essa
manutenção ao pagamento, pelo autor, do prêmio respectivo, no prazo
de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$500,00, limitada a
30 dias.”
Insurge-se o plano de saúde argumentando que o prazo fixado
para cumprimento da obrigação é exíguo, ainda mais quando houve
fixação de astreinte, não se justificando a imposição de sanção para
cumprimento de obrigação em lapso de tempo demasiadamente curto.
Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para
ampliação do prazo de cumprimento da liminar deferida pela primeira
instância.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 70/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, a tutela de urgência fica mantida na íntegra, sem
qualquer dilação do interregno fixado.
Isso porque, a readequação do prazo, como pleiteado pela
BRADESCO SAÚDE, trará perigo de dano irreparável ao agravado, uma
vez que tal prolongamento poderá comprometer sua saúde, e em
decorrência, sua própria vida, se remanescer sem cobertura securitária,
ainda mais em época de pandemia virótica.
Por outro lado, tampouco se vislumbra perigo de dano ao
plano de saúde com a manutenção da decisão. Julgada procedente a
demanda, já terá cumprido com a determinação, e, sobrevindo a
improcedência, poderá rescindir motivadamente o contrato, sendo de
bom alvitre registrar que, nesse ínterim, o recorrido estará cumprido
com a contraprestação.
Logo, por qualquer ângulo pelo qual se aborde a questão, não
vislumbro qualquer prejuízo à seguradora, principalmente porque a
manutenção de segurado em seguro saúde está ao alcance de mero
ajuste em sua rede de dados, não demonstrando qualquer
impossibilidade operacional para cumprimento da ordem judicial no
espaço de tempo fixado.
A propósito, assim decidiu esta Colenda Câmara, dentre os
julgados, acórdão por mim relatado:
PLANO DE SAÚDE
TUTELA DEFERIDA PARA
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO PRAZO FIXADO PARA
CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR IMPOSSIBILIDADE DE
AMPLIAÇÃO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO SEGURADO
E FAMÍLIA
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO PLANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUE INVIABILIZARÁ ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
QUE SE FIZER NECESSÁRIO DECISÃO MANTIDA AGRAVO
DESPROVIDO.
(AI
2033370-09.2018.8.26.0000;
Relatora
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA Julgamento em 14/06/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer.
Plano
de
saúde.
Tutela
antecipada
concedida.
Insurgência contra ao prazo fixado para cumprimento da
obrigação. Impossibilidade de extensão. Ré que deve estar
organizada e dotada de estrutura para o atendimento.
Razoabilidade do prazo fixado. R. decisão mantida. Recurso
improvido. (AI 2033213-36.2018.8.26.0000; Relator JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS; Julgamento em 15/05/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES.
Cabimento. Valor diário de R$ 5.000,00 mantido, todavia, por
ora, limitado a R$ 100.000,00. Parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade.
PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO. Prazo que não exíguo, dada a urgência do caso
concreto.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(AI
2229945-24.2017.8.26.0000; Relatora ROSANGELA TELLES;
Julgamento em 02/05/2018).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica